Tribunal: TJDFT
Processo: 0750628-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0750628-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO BRITO RIOS AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CARLOS EDUARDO BRITO RIOS contra decisão (ID 208840713) da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, determinou que a pesquisa no sistema Sisbajud, com reiteração da ordem por 30 dias, seja realizada após o fim do recesso judiciário. Em suas razões (ID 66685453), o agravante alega que: 1) recesso forense ocorrerá a partir de 20/12/2024; 2) a decisão proferida em 26/11/2024 antecipou o recesso forense; 3) não há motivo plausível para procrastinação da medida constritiva; 4) o fato de estar há quase 30 dias do recesso forense permite a realização do bloqueio judicial; 5) no recesso são suspensos apenas os prazos processuais, as audiências e as sessões de julgamento; 6) parte do débito consiste em verba alimentar, pois decorre de honorários advocatícios. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de evidencia para determinar o bloqueio judicial via Sisbajud em favor do autor, independentemente da suspensão por recesso forense. Alternativamente, renuncia a modalidade reiterada (teimosinha) para que haja a imediata continuidade da satisfação do crédito ou para que altere o limite de prazo de bloqueio para 5 dias consecutivos. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença no qual o recorrente pretende receber crédito no valor de R$ 17.332,91. O juízo deferiu a pesquisa de valores no Sisbajud, com reiteração da ordem por 30 dias, todavia, determinou que a medida aguarde o término do recesso judiciário, para evitar prejuízo da executada em caso de necessidade de impugnação no período. A jurisdição tem o objetivo de solucionar conflitos de interesses e, num segundo momento, tornar o direito realidade fática, o que significa satisfazer o direito do credor de receber o que lhe é devido. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil – CPC prevê, em seu art. 6o, o princípio da cooperação, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se, dessa forma, uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A atividade executiva se desenvolve no interesse do credor, logo, não há razão para determinar que a realização de busca de ativos financeiros aguarde o término do recesso judiciário. Caso o sistema faça constrição nas contas do recorrido durante o recesso, e isso lhe cause dano grave ou de difícil reparação, o exequente dispõe do plantão judiciário para solucionar as questões urgentes, que não possam aguardar o retorno das atividades DEFIRO a tutela antecipada recursal para determinar que o juízo realize pesquisa via Sisbajud, na modalidade reiterada (teimosinha), pelo prazo de 30 dias. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator